Tribunal: TJSP
Processo: 2290869-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r no 924/02 – Precedente deste E. Tribunal – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290869-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Adicional de insalubridade e prêmio de produtividade médica que são vantagens eventuais, não devendo integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Décimos do art. 133 da Constituição Estadual que se incorporam aos vencimentos por determinação expressa da Lei Complementar no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Adicional de insalubridade e prêmio de produtividade médica que são vantagens eventuais, não devendo integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Décimos do art. 133 da Constituição Estadual que se incorporam aos vencimentos por determinação expressa da Lei Complementar no 924/02 – Precedente deste E. Tribunal – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.